Tribunal: STF
Processo: HC 241058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Brito de Moraes e outro, em favor de Bianca Ribeiro da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 907.966/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de BIANCA RIBEIRO DA SILVA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0754092-69.2024.8.18.0000. 



    Consta dos autos a decretação da prisão preventiva da paciente, em 2/4/2024, nos autos n. 0800251-54.2022.8.18.0028, em que foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação (fls. 17-20). 



    Sustentam os impetrantes "a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo" (fl. 8). Alegam que "o mero descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico não enseja a decretação da prisão preventiva", uma vez que "o art. 282, § 4º, CPP determina que, quando há descumprimento das obrigações impostas, somente em último caso pode o juiz decretar a prisão preventiva" (fl. 9). Defendem a necessidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, aduzindo que "o STF já fixou a tese de que, mesmo mães multirreincidentes, possuem o direito à prisão domiciliar" (fl. 10). Argumentam que "a paciente já vinha cumprindo fielmente a prisão domiciliar com monitoração deferida em habeas corpus referente a processo diverso do processo em epígrafe, inexistindo, portanto, qualquer fato novo que pudesse ensejar o atual decreto preventivo" (fl. 14). 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, "a revogação da prisão preventiva da paciente ou sua substituição pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial, quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente, em princípio, voltou a praticar crime mesmo tendo sido agraciada anteriormente com prisão domiciliar (fl. 19), situação excepcional passível de afastar nova concessão desse benefício, segundo alguns precedentes desta Corte. (eDOC 13)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 24.4.2024. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão proferida no TJ/PI:



    Como se vê, a paciente foi colocada em liberdade mediante o uso de monitoração eletrônica e violou a medida, além de ter novamente reiterado na prática delitiva (processo nº 0802117-97.2022.8.18.0028- posse ilegal de arma de fogo). 



    Acrescente-se que a acusada foi condenada, em 11/12/2023, pela prática do crime de associação para o tráfico (processo nº 08028-24.2022.8.18.0028), fatos supervenientes ao do presente feito (Sistema Pje). 



    O descumprimento de medidas cautelares autoriza o decreto preventivo, nos termos do art. 312, §1º, do CPP, que prescreve: “A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.”



    [...]



    Na espécie, vislumbra-se a referida excepcionalidade, porquanto a acusada foi presa em sua casa na posse de drogas (maconha e cocaína), balanças de precisão, ou seja, estava expondo seus filhos ao ambiente da delinquência. 



    Outrossim, o fato de ter sido concedida prisão domiciliar à paciente pela 1ª Câmara Especializada Criminal deste Tribunal, no HC nº 0761219-29.2022.8.18.0000, referente a outro processo de origem/fatos, não garante a concessão do mesmo benefício no presente feito. 



    Assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta e/ou abuso de poder a ponto de ensejar a concessão da liminar. (eDOC 11)



    Os autos demonstram que a paciente não está disposta a se sujeitar às normas do Estado, de modo que somente a prisão preventiva acautelará o processo e a ordem pública.



    Está correta a decisão que converteu a domiciliar em preventiva, diante do descumprimento da cautelar imposta, além de, segundo os autos, submeter seus filhos à ambiência criminosa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente